Tribunal: CARF
Processo: 10240.003041/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.003041/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.254 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
NEÓRICO ALVES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). JURISPRUDÊNCIA.
VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA.
FUNDAMENTO
DO
VOTO.
DECISÃO
DE
ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. ÔNUS DA PROVA.
INVERSÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTENTE. PRESUNÇÃO LEGAL.
OMISSÃO DE RENDIMENTO.
Há presunção legal da omissão de rendimento correspondente aos créditos em
conta bancária quando o titular dos valores movimentados, regularmente
intimado, não logre comprovar as respectivas origens mediante documentação
hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.003041/2008-44
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.254 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.003041/2008-44

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário constituído mediante auto de infração.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 01-20.156 - proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belém - DRJ/BEL (e-fls. 147 a 154), transcritos a seguir:
Trata-se de impugnação em resistência ao Auto de Infração, fls. 08/14, lavrado em face
do Interessado, já qualificado nos autos, em procedimento de verificação do
cumprimento de obrigações tributárias referente ao IRPF, ano-calendário 2005, no qual
foi apurada "omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas
de depósito ou de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos
quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações ".
Resultou a ação fiscal na apuração de um crédito tributário no valor de R$ 247.468,26 -
compreendendo o imposto, a multa proporcional (passível de redução) e os juros de
mora calculados até 30/09/2008.
Em sua impugnação, fls. 130/134, o Interessado alega, em síntese, que:
"Todos os lançamentos dos créditos tributários constantes do Auto de Infração,
ora impugnado, relativos ao ano calendário 2005, com base em depósitos
bancários, não têm sustentação, pelo fato de que não evidenciam, nem de longe,
sinais exteriores de riqueza (art. 6o, § Io, da Lei 8.021/90), por parte do
contribuinte-impugnante, porquanto as suas despesas, ao longo não só do
referido ano como também dos anos anteriores, são plenamente compatíveis
com a sua renda, decorrente de aplicações financeiras ".
Cita ementas de Acórdão do então Conselho de Contribuintes.
Requer a exclusão do lançamento feito com base em depósitos bancários, pois foi
lançado em contrariedade com o que foi decidido pelo Primeiro Conselho de
Contribuintes.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa segue transcrita (e-fls. 147 a 154):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
IRPF. PRESUNÇÃO LEGAL. DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
As ementas de julgados e súmulas editadas com fundamento em legislação revogada
têm apenas valor histórico. O Direito Positivo é dinâmico, constantemente são editadas
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.254 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.003041/2008-44

novas leis. O impugnante para não desperdiçar a oportunidade de defesa deve ficar
atento à fundamentação constante no Auto de Infração. Com base nas leis vigentes na
época do fato gerador e, principalmente, das provas que possuem, confeccionar sua
impugnação na tentativa de refutar a pretensão do fisco, ainda mais quando o
lançamento é realizado sob o manto de uma presunção legal, que exige um esforço
probatório preciso por parte do contribuinte.
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
NÃO
COMPROVADOS. PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
1.Caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta bancária
mantida em instituição financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, de acordo com a presunção legal insculpida no art. 42 da
Lei 9.430/96. 2. Essa presunção júris tantum tem a força de inverter o ônus da prova.
Neste caso, a autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário
não comprovado (fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de
rendimentos (fato jurídico tributário), nos termos do art. 334, IV, do Código de
Processo Civil. Cabe ao contribuinte provar que o fato presumido não existiu na
situação concreta.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. REGRA GERAL E ESPECIAL.
VINCULAÇÃO.
Só em casos especiais, devidamente expressos na Constituição Federal ou na legislação
infraconsiitucional, os julgados administrativos e judiciais têm efeitos erga omnes e em
razão disso vinculam o julgador administrativo no seu oficio de julgar. A regra geral é
que as decisões administrativas e judiciais tenham eficácia interpartes, não sendo lícito
estender seus efeitos a outros processos, não só por ausência de permissão legal para
isso, mas também em respeito às particularidades de cada litígio.
IRPF. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Para desconstituir a pretensão do Fisco é imprescindível que as alegações contrárias
ao lançamento venham acompanhadas, oportunamente, de provas consistentes, de
forma anão deixarem dúvidas da fidedignidade dos fatos alegados.
Impugnação improcedente.
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, cuja essência relevante
para a solução da presente lide, em síntese, traz (processo digital, fls. 163 a 169):
1. Não houve demonstração de sinais exteriores de riqueza, conforme art. 6o, § 1o,
da Lei no 8.021, de 12/4/1990.
2. Discorre acerca de aplicações financeiras, já consideradas pela fiscalização
durante o procedimento fiscal, que supostamente poderiam comprovar depósitos futuros.
3. Ainda que citadas origens não tivessem sido comprovadas, referida presunção
estaria vedada, pois nem sempre o depósito injustificado corresponde a rendimento omitido.
4. Mesmo se reportada presunção legal superar todas as críticas a ela atribuída,
sua utilização pelo Fisco apenas refletiria dados estatísticos, sem efetividade, dado o montante
estratosférico apurado.
5. Discorre acerca de doutrina e jurisprudência perfilhadas à sua pretensão.
É o relatório
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.254 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.003041/2008-44

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 14/1/2011
(processo digital, fl. 158), e a peça recursal foi recebida em 15/2/2011 (processo digital, fl.
163), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo
Tribunal
Federal;
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na
forma
disciplinada
pela
Administração
Tributária;
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016)
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.254 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.003041/2008-44

c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73,
de
1993.
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016)
Omissão de rendimentos
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Tocante a isso, segundo documentação acostada aos autos a Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir do voto
condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
[...]
Inicia-se a análise do centro do litígio citando o caput do art. 42 da Lei 9.430/97,
principal matriz legal que fundamentou o presente lançamento tributário:
[...]
Inegavelmente estamos diante de uma norma que estabelece uma presunção legal. Para
melhor compreender a sistemática das presunções legais, cita-se os ensinamentos de
Alfredo Augusto Becker, em seu livro "Teoria Geral do Direito Tributário":
[...]
A presunção legal de omissão de rendimentos, estabelecida pelo art. 42 da Lei 9.430/96,
autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta
bancária, no caso pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.254 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.003041/2008-44

documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
O fato de a presunção está estabelecida em lei, dispensa a autoridade lançadora de
produzir outras provas. A presunção legal de omissão de rendimentos com base nos
depósitos bancários está condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos
recursos que transitaram na conta-corrente da contribuinte. Quando o interessado é
devidamente intimado a comprovar a origem de determinados depósitos e essa
comprovação não é realizada, tem-se a autorização legal para considerar ocorrido o fato
gerador.
O art. 334 do CPC, Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal, é taxativo:
[...]
Assim, o comando estabelecido pelo artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996 cuida de presunção
relativa (júris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, a contribuinte
sua produção.
Também não há que se falar em inexistência de nexo causal entre a disponibilidade
econômica e a omissão de rendimento, pois não cabe ao julgador administrativo discutir
se a presunção estabelecida em lei é adequada ou não. Cumpre salientar que a
autoridade administrativa se encontra totalmente vinculada aos ditame legais.
Por se tratar de uma presunção legal não é dado a esta casa julgadora apreciar questões
que importem a negação de vigência e eficácia do preceito legal que, de modo
inequívoco, estabelece a presunção legal de omissão de receita ou de rendimento sobre
os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações (artigo 42, caput, da Lei n.° 9.430/1996).
Tal dispositivo outorgou ao Fisco o seguinte poder: se provar o fato indiciário
(depósitos bancários não comprovados), restará demonstrado o fato jurídico tributário
do imposto de renda (obtenção de rendimentos). Nesse passo, a correlação entre
depósito bancário e omissão de rendimentos foi instituída pela própria lei.
O jusfilósofo tributarista Paulo de Barros Carvalho assim leciona:
A presunção, quando acolhida na lei, dispensa o fiscal de outras provas, bastando
indicar o fato certo do qual se infere o fato desconhecido, porém provável".
[apud Cristiano Carvalho, Ficções Jurídicas no Direito Tributário, p. 210, Editora
Noeses, 2008]
Por se tratar de ação fiscal envolvendo depósitos bancários o impugnante imaginou que
o lançamento se realizou com fundamento no art. 6o da Lei 8.021/90, mas
especificamente no § 5o. Realmente, ao analisarmos o histórico deste tipo de tributação,
confirmamos que essa foi a primeira lei que autorizou a utilização de depósitos
bancários injustificados para arbitramento de omissão de rendimentos. Na vigência da
Lei n° 8.021/90 o fator que permitia presumir a renda omitida eram os sinais exteriores
de riqueza, que deviam ser comprovados pela fiscalização, e não os depósitos bancários
injustificados, meros instrumentos de arbitramento.
No entanto, com o advento do art. 42 da Lei 9.430/96, fundamento do presente
lançamento, a tributação com base em depósitos bancários passou a ter uma disciplina
diferente. Como vimos o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção
legal de omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários, condicionada
apenas à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do
contribuinte, em instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar
ocorrido o fato gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos
créditos efetuados em sua conta bancária, não havendo a necessidade do Fisco produzir
provas complementares tais como a comprovação de sinais exteriores de riqueza.
Dissipado o equívoco cometido pelo impugnante, cabe consignar que o art. 88, inciso
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.254 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.003041/2008-44

XVIII, da Lei n° 9.430/1996 revogou expressamente o artigo 6o, §5°, da Lei n°
8.021/1990.
Esse é um debate atualmente consolidado no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, conforme Súmula n° 26, litteris:
Súmula CARF n° 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n° 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
[...]
No que diz respeito à comprovação dos depósitos bancários, o interessado só menciona
de forma genérica que possui aplicações financeiras "de elevada monta" e que realiza
saques e depósitos "quando lhe convém". Certamente que sua liberdade de
movimentação financeira não foi questionada, continua incólume, mas para fazer
frente a ação fiscal, fundamentada em presunção legal, necessitaria o
impugnante de carrear aos autos a comprovação da origem dos depósitos bancários
conforme intimação fiscal realizada durante a ação fiscal, fls. 120/123.
Afirmações genéricas, desacompanhadas de provas, não tem o condão de ilidir o
lançamento tributário. Ainda mais quando se trata de presunção legal, onde há inversão
do ônus da prova e exigência de uma precisa comprovação, pois os "os créditos serão
analisados individualizadamente" e "os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subseqüentes'", conforme súmula
do CARF: verbis:
Súmula CARF n° 30: Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os
depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos
em meses subsequentes.
Ainda no que diz respeito às provas, não se pode olvidar que elas deveriam acompanhar
a impugnação, conforme normas contidas no art. 16 do Decreto 70.235/72:
[...]
As regras de direito expostas acima são claras, o contribuinte pode apresentar provas
após a protocolização da impugnação desde que sua situação se enquadre em uma das
três alíneas do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72, em caso contrário, configurado está
a preclusão. Ad argumentandum tantum, cita-se os ensinamentos de Fabiana Del Padre
Tomé, verbis:
"A função persuasiva da prova, voltada a formar a convicção do
julgador acerca da existência ou inexistência dos fatos alegados no
processo, não autoriza que a produção probatória se prolongue
indefinidamente no tempo. O sistema jurídico estabelece limites
temporais à produção da prova" (A prova no Direito Tributário, 2"
edição, 2008, Editora Noeses).
Dessa forma, como a defesa do interessado consiste basicamente em alegações -
muitas embasadas em normas não vigentes - desacompanhada de provas,
mantém-se o presente lançamento tributário
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital